Tribunal: STF
Processo: RE 1531505
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-23
Data de publicação: 2025-12-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Nelzira Maria Santos dos Reis, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, nos seguintes termos:

“A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, negar provimento ao recurso inominado de NELZIRA MARIA SANTOS DOS REIS e dar provimento ao recurso inominado de SILVANE APARECIDA PEREIRA para condenar o INSS ao pagamento da pensão por morte pelo prazo de 20 anos, nos termos do número "5", da alínea "c", do inciso V, do artigo 77, da Lei 8.213/91, descontados os valores já pagos pela autarquia federal, tudo, nos termos do voto do(a) Relator(a).” (Recurso Cível nº 5003263-74.2023.4.02.5005/ES, relator: juiz federal Leonardo Marques Lessa, 1ª Turma Recursal do Espírito Santo, j. em 14.08.2024)
Instado a aplicar o Tema 526 da Repercussão Geral, o Tribunal realizou juízo de retratação negativo (id: 25c17d84), salientando que o referido tema “não guarda similitude fática com os presentes autos, uma vez que, nos autos, foi reconhecido que o instituidor da pensão era separado de fato à época em que contraiu união estável com outra pessoa.”
Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 1º e 226 da Constituição da República, bem como do tema 526 da Repercussão Geral. Aduz o recorrente que o acórdão “está em total desacordo com o precedente do STF, ao reconhecer uma relação adulterina como união estável”.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Da análise dos autos, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  
Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:  

 “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.
Além disso, verifica-se que a Corte de origem não analisou a matéria constitucional versada nos arts. 1º e 226 da Lei Fundamental, tampouco foram opostos embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento, a atrair os óbices das Súmulas 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.”
Ainda que superados os óbices, o recurso não comportaria provimento. Colhe-se do acórdão recorrido o seguinte:

“Na análise do processo 5003263-74.2023.4.02.5005, a autora NELZIRA MARIA SANTOS DOS REIS requer pensão por morte em razão do falecimento de Paulo Roberto dos Reis, em 19/07/2022 (evento 1, PROCADM3, fl. 9), alegando ser casada e dependente econômica do falecido.
Para comprovar que manteve casada com o falecido até a data do óbito, ela apresentou os seguintes documentos:
[...]
Como se observa dos documentos acima arrolados, não há nos autos provas de manutenção do casamento da autora com o segurado falecido até a data do óbito. 
Ao contrário, as provas produzidas nestes autos e nos autos do processo 5004448-84.2022.4.02.5005 comprovam que houve uma separação de fato e que o segurado falecido passou a conviver com outra pessoa no final de 2019. 
Quanto a dependência econômica, não há nenhum documento atestou que o Sr. Paulo contribuísse financeiramente para o sustento da ex-esposa, não havendo também estipulação de alimentos quando da separação do casal, e nem comprovantes de depósito de valores feitos pelo Sr. Paulo em favor da autora. Verifico no extrato do CNNIS que a Sra. Neuriza sempre trabalhou (Evento 1, doc. 4, f. 49).
 Diante do exposto, mantenho a sentença de improcedência do pedido quanto a Sra. NELZIRA MARIA SANTOS DOS REIS.
Na análise do processo 5004448-84.2022.4.02.5005, a Sra SILVANE APARECIDA PEREIRA trouxe aos autos, como prova da alegada união estável por período superior a 2 anos, os seguintes documentos:
[...]
Na análise de todas as provas juntadas, entendo que houve demonstração de união estável por período superior a 2 anos, qual seja, desde o final de 2019 até a data do óbito, especialmente através da prova de coabitação a partir de dezembro de 2019, pois a ficha de atendimento médico domiciliar contém a assinatura do segurado falecido no mesmo endereço da autora, no período indicado. 
Acrescido à prova documental, as declarações de particulares e a prova testemunhal atestam o relacionamento amoroso entre a Sra. Silvana e o Sr. Paulo a partir do segundo semestre de 2019.
Pois bem, sendo esses os fatos comprovados, concluo que o conjunto probatório demonstra a existência da união estável por período superior há dois anos, pois há início de prova material contemporânea corroborada pela prova testemunhal.” (grifei)

Do excerto acima conclui-se que a Corte de origem decidiu de acordo com o tema 526 da Repercussão Geral. No RE 883.168-RG leading case do referido tema, esta Corte Suprema consignou ser incompatível com a Constituição Federal o reconhecimento de direitos previdenciários à pessoa que manteve, durante longo período e com aparência familiar, união com outra casada, porquanto o concubinato não se equipara, para fins de proteção estatal, às uniões afetivas resultantes do casamento e da união estável. Transcrevo a ementa:

“Direito Previdenciário e Constitucional. Recurso extraordinário. Sistemática da repercussão geral. Tema nº 526. Pensão por morte. Rateio entre a concubina e a viúva. Convivência simultânea. Concubinato e Casamento. Impossibilidade. Recurso extraordinário provido. 1. Assentou-se no acórdão recorrido que, comprovada a convivência e a dependência econômica, faz jus a concubina à quota parte de pensão deixada por ex-combatente, em concorrência com a viúva, a contar do pedido efetivado na seara administrativa. Tal orientação, contudo, contraria a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do processo paradigma do Tema nº 529 sob a sistemática da repercussão geral, in verbis: “A preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do artigo 1723, § 1º, do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico-constitucional brasileiro”. 2. Antes do advento da Constituição de 1988, havia o emprego indistinto da expressão concubinato para qualquer relação não estabelecida sob as formalidades da lei, daí porque se falava em concubinato puro (hoje união estável) e concubinato impuro (relações duradoras com impedimento ao casamento). Erigida a união estável, pelo texto constitucional (art. 226, § 3º, da CF), ao status de entidade familiar e tendo o Código Civil traçado sua distinção em face do concubinato (art. 1.723, § 1º, c/c art. 1.521, VI e art. 1.727 do CC), os termos passaram a disciplinar situações diversas, o que não pode ser desconsiderado pelo intérprete da Constituição. 3. O art. 1.521 do Código Civil – que trata dos impedimentos para casar -, por força da legislação (art. 1.723, § 1º), também se aplica à união estável, sob claro reconhecimento de que a ela, como entidade familiar, também se assegura proteção à unicidade do vínculo. A espécie de vínculo que se interpõe a outro juridicamente estabelecido (seja casamento ou união estável) a legislação nomina concubinato (art. 1.727 do CC). Assim, a pessoa casada não pode ter reconhecida uma união estável concomitante, por força do art. 1.723, § 1º, c/c o art. 1.521, VI, do Código Civil. 4. Considerando que não é possível reconhecer, nos termos da lei civil (art. 1.723, § 1º, c/c art. 1.521, VI e art. 1.727 do Código Civil Brasileiro), a concomitância de casamento e união estável (salvo na hipótese do § 1º, art. 1.723, do CC/02), impende concluir que o concubinato – união entre pessoas impedidas de casar - não gera efeitos previdenciários. 5. A exegese constitucional mais consentânea ao telos implícito no microssistema jurídico que rege a família, entendida como base da sociedade (art. 226, caput, da CF), orienta-se pelos princípios da exclusividade e da boa-fé, bem como pelos deveres de lealdade e fidelidade que visam a assegurar maior estabilidade e segurança às relações familiares. 5. Foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: “É incompatível com a Constituição Federal o reconhecimento de direitos previdenciários (pensão por morte) à pessoa que manteve, durante longo período e com aparência familiar, união com outra casada, porquanto o concubinato não se equipara, para fins de proteção estatal, às uniões afetivas resultantes do casamento e da união estável”. 6. Recurso extraordinário a que se dá provimento.” (RE 883168, Relator(a): Dias Toffoli, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - Mérito DJe 07-10-2021)

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal rechaçou o reconhecimento simultâneo, inclusive para fins previdenciários, de união estável e casamento, impossibilitando a concessão de benefícios previdenciários, como a pensão por morte, à esposa e à concubina. Não é este o caso dos autos, todavia.
Inexiste ofensa ao tema 526 porquanto o Tribunal de origem, amparado nas provas colhidas, concluiu que o de cujus teria se separado de fato de sua esposa, ora recorrente, antes do óbito e teria, então, constituído união estável. À luz das premissas fáticas estabelecidas, não houve interposição de vínculos (casamento e união estável), o que afasta o tema 526. 
Nessa senda, ultrapassar o entendimento da Corte Regional quanto à configuração da união estável e (in)existência da separação de fato demandaria necessariamente o revolvimento de todo o conjunto-fático probatório, o que atrai o óbice da Súmula 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“DIREITO CONSTITUCIONAL. UNIÃO ESTÁVEL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. DIREITO À PENSÃO. COMPANHEIRA. TEMA 526. INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. Hipótese que não se amolda à questão discutida no RE 669.465-RG (Tema 526), Rel. Min. Luiz Fux. A aferição do preenchimento dos requisitos para a caracterização da união estável, para fins de concessão de benefício previdenciário, demanda o exame do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”(ARE 657804 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 20-09-2016)
“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ARTS. 5º, XXXV, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. PENSÃO POR MORTE. SEPARAÇÃO DE FATO. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. AFERIÇÃO DOS REQUISITOS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. TEMA Nº 526. INAPLICABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 2. A controvérsia acerca da aferição dos requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário da pensão por morte, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A tese firmada no julgamento do Tema nº 526 da repercussão geral, no qual afastado o reconhecimento de direitos previdenciários à pessoa em concubinato, não se aplica ao caso dos autos, em que foi reconhecida, pela Corte a quo, a condição de companheira. 4. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 5. Agravo interno conhecido e não provido. [...]”. (ARE 1355389 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 23-03-2022)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 23 de dezembro de 2025.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente